Tribunal: TJES
Processo: 0011030-93.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0011030-93.2021.8.08.0035
Juízo de origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Gilson Fernandes Junior
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. FUNCIONALIDADE DA ARMA. PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gilson Fernandes Junior contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante pelo delito de posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado e laudo de eficiência, que atestou a funcionalidade da arma apreendida.
4. A autoria recai sobre o recorrente, que confessou a posse da arma de fogo em juízo, corroborada por testemunho de guarda municipal, que presenciou o arremesso da arma do terraço da residência do acusado.
5. A jurisprudência do TJES reconhece a idoneidade do depoimento de agentes públicos quando harmônico com os demais elementos probatórios.
6. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse não autorizada do artefato para sua configuração.
7. A pena foi fixada no mínimo legal, com correta substituição por pena restritiva de direitos, não havendo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de potencial ofensivo concreto.

A confissão judicial, aliada à prova testemunhal e documental, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 44; STJ, Súmula 70 (por analogia à validade da confissão corroborada).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCr 0002165-89.2020.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 11/10/2022, DJES 13/10/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011030-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON FERNANDES JUNIOR registrado(a) civilmente como GILSON FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0011030-93.2021.8.08.0035
Juízo de origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Gilson Fernandes Junior
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. FUNCIONALIDADE DA ARMA. PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gilson Fernandes Junior contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A única questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante pelo delito de posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado e laudo de eficiência, que atestou a funcionalidade da arma apreendida.
4. A autoria recai sobre o recorrente, que confessou a posse da arma de fogo em juízo, corroborada por testemunho de guarda municipal, que presenciou o arremesso da arma do terraço da residência do acusado.
5. A jurisprudência do TJES reconhece a idoneidade do depoimento de agentes públicos quando harmônico com os demais elementos probatórios.
6. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse não autorizada do artefato para sua configuração.
7. A pena foi fixada no mínimo legal, com correta substituição por pena restritiva de direitos, não havendo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de potencial ofensivo concreto.

A confissão judicial, aliada à prova testemunhal e documental, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 44; STJ, Súmula 70 (por analogia à validade da confissão corroborada).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCr 0002165-89.2020.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 11/10/2022, DJES 13/10/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011030-93.2021.8.08.0035

APELANTE: GILSON FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GILSON FERNANDES JUNIOR
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital.

A decisão condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) , aplicando-lhe a pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma medida restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (fls. 109/113), a Defesa postula unicamente a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões
(fls. 114/116
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
entendimento acolhido pela
douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
(evento de número 15102827)
.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as
alegações recursais

não
merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre
salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

S
egundo consta na narrativa da denúncia no dia 29 de junho de 2021, por volta da meia noite e meia, em sua residência localizada na rua Otávio Bonn, n° 1667, bairro Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado tinha a posse de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, número de série 115205, com seis munições (auto de apreensão f
l
. 09 e laudo f
l
s. 26/28 e 53/58).

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento na rua São Rafael, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, quando observaram uma movimentação estranha no terraço de uma das casas e viram o acusado arremessar algo do alto para um terreno ao lado. Em diligências localizaram a arma e abordaram o recorrente que tinha acabado de sair da casa.

A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a pretensão não merece acolhida.

A
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão , pelo Boletim Unificado nº 45305119 e, de forma inconteste, pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo nº 6931/2021.

O referido laudo atestou a plena funcionalidade do revólver, marca Taurus, calibre 32, apreendido em poder do réu, o que evidencia a lesividade da conduta.

A
autoria
, por sua vez, é igualmente certa e recai sobre o apelante.

O guarda municipal Ismael Carlos Silva, em depoimento prestado em juízo sob o crivo do contraditório, narrou de forma coesa e segura as circunstâncias da abordagem. Afirmou ter visualizado o momento em que o apelante arremessou a arma de fogo do terraço de sua residência, localizando o artefato em seguida .

Conforme já solidificado na jurisprudência desta corte, o depoimento de agentes de segurança, quando harmônico com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar o decreto condenatório.

Corroborando a prova testemunhal, tem-se a confissão judicial do próprio apelante. Em seu interrogatório,
GILSON FERNANDES JUNIOR
admitiu que a arma de fogo lhe pertencia, detalhando que a adquiriu na "Feira de Aribiri" por mais de dois mil reais e que não possuía o devido registro legal.

Nesse contexto, o crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que a simples posse do artefato, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é suficiente para a sua consumação.

A prova dos autos demonstra de forma inequívoca que o apelante possuía, no interior de sua residência, arma de fogo funcional e sem autorização.

Desse modo, o acervo probatório é robusto, coerente e suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
já que a confissão está arrimada nas demais provas testemunhais e, ainda, na prova material colhida nos autos.

Quanto à dosimetria, verifico que a pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, com a correta substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, não havendo reparos a serem feitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.